Tribunal: TJDFT
Processo: 0709652-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709652-37.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA PEDRO DE ABREU, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposto por MARIA PEDRO DE ABREU em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o objetivando o cumprimento de obrigação referente ao pagamento de benefício-alimentação. O Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu a sentença de ID 76859497, julgando extinto o processo sem resolução de mérito entendendo pela ilegitimidade ativa. Os embargos de declaração opostos no ID 76859499 e rejeitados pela sentença de ID 76859504. Os exequentes interpuseram Apelação no ID 76859507 aduzindo a necessidade de reformar a sentença. Contrarrazões no ID 76859511, contrapondo as razões da sentença e pugnando pela manutenção da sentença. Decisão de ID 79237449 indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID 79561805. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da legitimidade de servidores não representados pelo Sindireta para iniciarem cumprimento de sentença de ação coletiva por ele proposta. No IRDR no 21 do TJDFT, foi proferido acórdão de admissão, com determinação de suspensão dos processos pendentes que versem sobre o tema no âmbito do TJDFT, com o seguinte teor: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão submetida a julgamento foi: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Cito trechos do voto condutor do acórdão supracitado para melhor esclarecimento: Realmente, a questão relativa à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas com base na Lei Distrital no 2.294 de 21/1/1999, para o Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, é objeto de inúmeros processos, bem como de dissenso jurisprudencial capaz de fundamentar a instauração do IRDR, com vistas à uniformização do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em prol da isonomia e da segurança jurídica. É o que se depreende da pesquisa de precedentes deste eg. TJDFT sobre a matéria, mediante a qual é possível constatar a existência de julgados em sentidos diametralmente opostos, sobre o mesmo tema, tanto na primeira instância quanto nos órgãos colegiados desta Corte. Verifica-se a existência de julgados no sentido da ausência de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações na 4a, 6a e 8a Turmas deste eg. TJDFT, in verbis: (...) Por outro lado, constata-se a existência de julgados em sentido contrário, qual seja, pela presença de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, na 1a, 2a, 3a e 7a Turmas Cíveis, consoante os seguintes arestos: (...) Assim, no que se refere aos ex-servidores da Fundações Públicas do Distrito Federal, faz-se necessária a uniformização do entendimento quanto à representatividade do Sindicato Autor à época do ajuizamento da Ação Coletiva, tendo em vista que, embora houvesse aprovação em assembleia, a representação dos servidores das fundações ainda não constava do Estatuto do Sindicato Autor, tampouco foi informada na petição inicial da demanda. (...) Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical. (...) (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente momento, já houve o julgamento de mérito do IRDR por este Tribunal, ocasião em que restou assentada a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. (destaquei) No caso em tela, a controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa dos exequentes com base no IRDR no 21 por não integrarem carreiras representadas exclusivamente pelo SINDIRETA/DF. Sendo assim, nota-se que a hipótese em análise se adequa à discussão estabelecida no incidente, devendo ser mantida a determinação de sobrestamento dos autos de origem. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO SIMULTÂNEA A DOIS SINDICATOS. IRDR No 21 TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso de agravo de instrumento até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, que discute a legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001. A agravante busca a reforma da decisão ao argumento de que sua situação jurídica seria distinta da discutida no IRDR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, diante da existência de controvérsia consolidada no IRDR no 21 do TJDFT, que ainda não transitou em julgado, a respeito da ilegitimidade ativa de servidor sindicalizado simultaneamente a mais de um sindicato para ajuizamento de execução individual de sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão dos processos individuais que versem sobre a mesma controvérsia jurídica é medida obrigatória nos termos do art. 982, I, do CPC. 4. O IRDR no 21 do TJDFT estabeleceu como tese que apenas os servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época da propositura da ação coletiva possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais de sentença. 5. As fichas financeiras demonstram que a agravante era, na época do ajuizamento da ação coletiva, simultaneamente filiada ao SINDIRETA/DF e ao SINDSER, o que, segundo a tese do IRDR, inviabiliza sua legitimidade ativa para a execução individual. 6. A argumentação da agravante quanto à distinção de sua situação jurídica não afasta a identidade material da controvérsia com o objeto do IRDR, sendo necessário aguardar seu trânsito em julgado para evitar decisões conflitantes. 7. A reiteração de argumentos já apreciados caracteriza tentativa protelatória, sendo cabível a imposição de multa por litigância de má-fé prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação coletiva no 32.159/1997 depende de representação sindical exclusiva pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação. 2. A filiação simultânea a mais de um sindicato afasta a legitimidade ativa do exequente, nos termos da tese fixada no IRDR no 21 do TJDFT. 3. É cabível o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado da tese firmada no IRDR no 21, a fim de garantir a segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III; CPC, arts. 982, I, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: IRDR no 21/TJDFT; TJDFT, AI 0738747-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.12.2024; TJDFT, Ac. 1980691, 0754730-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 02.04.2025. (Acórdão 2005572, 0739739-30.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) (destaquei) Em análise dos autos do IRDR, verifica-se que houve a admissão de Recurso Especial e Extraordinário, não havendo trânsito em julgado do incidente. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão deve ser mantida até o julgamento de recurso especial e/ou extraordinário interpostos. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está sintonia com o entendimento do STJ de que, "interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado" (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/5/2021). 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.142.134/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.) Em face do exposto, SUSPENDO o presente feito, nos termos do art. 313, IV do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado do IRDR no 21. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2025 17:00:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador